Tribunal: TJBA
Processo: 0002606-08.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002606-08.2009.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRLA MARIA ARAGAO VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO, JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QUADRIENAL. APLICAÇÃO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de anulação de registro ajuizada pelo Estado da Bahia visando à desconstituição de escritura pública de compra e venda lavrada em 1999, sob a alegação de simulação com intuito de fraude fiscal.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, que acolheu a decadência arguida pelos réus e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

3.
Recurso de apelação interposto pelo autor, alegando inaplicabilidade do prazo decadencial ao caso de simulação, por se tratar de nulidade absoluta.

4.
Contrarrazões sustentando a incidência do artigo 178, §9º, V, b, do Código Civil de 1916, com prazo decadencial de quatro anos
mesmo que para atos simulados
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. A questão em discussão consiste em saber se a simulação de negócio jurídico celebrado na vigência do Código Civil de 1916 configura causa de anulabilidade sujeita a prazo decadencial de quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. O negócio jurídico objeto da demanda foi celebrado em 26 de agosto de 1999, sob a égide do Código Civil de 1916.

7. De acordo com o artigo 178, §9º, V, b, do referido diploma, a ação de anulação de negócio jurídico por simulação estava sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, contados da celebração do ato.

8. A alteração promovida pelo Código Civil de 2002, que passou a tratar a simulação como causa de nulidade absoluta, não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas sob a legislação anterior, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado no artigo 2.035 do atual Código Civil.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decadência aplica-se às ações anulatórias de negócio jurídico por simulação ocorrida sob a égide do Código Civil de 1916.

10.
A pretensão do apelante foi proposta em 2009, quando já transcorrido o prazo decadencial previsto, não havendo como prosperar a tese de nulidade absoluta retroativa com base em norma superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso conhecido e improvido.

1
2
.
Tese de julgamento: "
A simulação de negócio jurídico celebrado sob a égide do Código Civil de 1916 configura hipótese de anulabilidade, sujeita a prazo decadencial de quatro anos, não sendo possível aplicar retroativamente a regra do Código Civil de 2002 que a trata como nulidade absoluta
".

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil de 1916, art. 178, §9º, V, b.

- Código Civil de 2002, arts. 2.035.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002606-08.2009.8.05.0022
, tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e
apelad
os

IRLA MARIA ARAGAO VASCONCELOS
e AECIO FERREIRA SOUZA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

NEG
AR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.